Tribunal: STF
Processo: RE 1410130
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. DANOS MORAIS. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Indenizatória por danos materiais e morais - Transporte aéreo - Extravio momentâneo de bagagens - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos causados aos passageiros (art. 14 do CDC) - Recurso exclusivo dos autores objetivando a condenação por danos materiais e majoração dos danos morais - Danos materiais comprovados - Ressarcimento de gastos para compra de itens necessários na viagem - Indenização dos danos morais a comportar majoração, porém em valor inferior ao postulado, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Recurso provido em parte” (fl. 1, e-doc. 5). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 2, e-doc. 8).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o art. 178 da Constituição da República, ao argumento de que “não poderia o E. Tribunal a quo ter decretado a inaplicabilidade da Convenção de Varsóvia no presente caso, decidindo pela supremacia da tese de restituição integral” (fl.10, e-doc. 10). 



    Entende que, “nos termos do artigo 19 da Convenção de Montreal, deverá o presente pedido indenizatório ser julgado improcedente, em razão da ausência de previsão de danos morais no referido Diploma” (fl. 12, e-doc. 10). 



    Sustenta que “não foram observados tais princípios constitucionais [razoabilidade e proporcionalidade], haja vista, que os meios utilizados para solução da lide, foram demasiadamente inadequados, na medida em que, tanto o juiz monocrático quanto o E. Tribunal de Justiça a quo, se excederam na estipulação do quantum, referente à condenação ao pagamento de indenização por danos morais” (fl. 13, e-doc. 10). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. É de se anotar que a recorrente apenas alegou contrariedade aos incs. XXXV e LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, sem demonstrar a ofensa a esses dispositivos alegadamente contrariados pelo Tribunal de origem. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.228.348-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PRECEDENTE (PLENO) NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.188.327-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    5. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, a pretensão da recorrente não prosperaria. 



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “O recurso é exclusivo dos autores, pretendendo o acolhimento do pedido dos danos materiais e a majoração da indenização dos danos morais. Quanto aos danos materiais, importante registrar a incidência da orientação firmada pelo C. STF no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 636331 e do RE com Agravo (ARE) 766618, no sentido de que: ‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as convenções de Varsóvia e de Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.’, bem como: ‘É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais’. Como visto, a limitação indenizatória prevista em acordos internacionais refere-se exclusivamente a reparação de danos materiais em contrato de transporte aéreo internacional de passageiros, de extravio de bagagem, não se aplicando às indenizações por danos morais, para os quais incidem as normas insculpidas no Código de Defesa de Consumidor que preveem a responsabilidade objetiva da transportadora pela reparação integral dos danos causados ao consumidor. (...) No caso, é fato incontroverso o extravio temporário de uma das bagagens dos autores, restando caracterizada a falha na prestação de serviços da companhia aérea requerida, que deve ser reparado. (...) Destarte, fazem os autores jus ao reembolso das despesas efetuadas para suprir a falta do pertences no período em que se encontravam sem a bagagem, de acordo com as notas ficais anexadas a fls. 175/185, no valor de R$2.047,81. No tocante aos danos morais decorrentes do extravio momentâneo da bagagem dos autores, sua ocorrência restou incontroversa, diante da inexistência de recurso da transportadora ré quanto ao tema. Em razão do extravio da bagagem os requerentes ficaram privados de suas vestimentas, itens de higiene pessoal e sem os pertences do bebê, inclusive medicamentos. Assim, inegável que com o extravio da bagagem foram os autores submetidos a situação de desconforto, perturbação emocional e angústia, constituindo causa suficiente a gerar a obrigação de indenizar por danos morais, cuja prova conforma-se com a mera demonstração do ilícito, haja vista que na espécie de responsabilização do agente causador opera-se por força do simples fato da violação. A falha na prestação dos serviços retratada nos autos configura mais que mero dissabor decorrente de mero inadimplemento contratual, mas clara perturbação emocional apta a gerar a obrigação de indenizar por danos morais, como corretamente fundamentou a d. Juíza a quo. O valor indenizatório deve ser fixado em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (...) Neste cenário, afigura-se razoável a majoração dos danos morais, porém, não no valor sugerido pelos requerentes (R$ 36.000,00), mas para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, até porque ‘a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta’. (STJ. REsp. nº 318379-MG. Min. Rel.Nancy Andrighi. J 20/09/01)” (fls. 7-11, e-doc. 5).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.331-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 210, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: ‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’. 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento” (DJe 13.11.2017).



    Na fundamentação do acórdão paradigma de repercussão geral, este Supremo Tribunal decidiu que a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança a reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 210. DANOS MATERIAIS. REGÊNCIA PELAS CONVENÇÕES DE MONTREAL E VARSÓVIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausente erro material justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.366.932-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA” (RE n. 1.203.826-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2020. CONTROVÉRSIA RELATIVA  À PRESCRIÇÃO E DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem afastou, na demanda, a ocorrência da prescrição, apreciando a matéria  à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Portanto, a discussão relativa  à garantia de observância das normas internacionais referentes  à prescrição da pretensão indenizatória demandaria o reexame de legislação infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa  à Constituição Federal. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto  à configuração de danos morais, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, tendo em vista a vedação contida na Súmulas 279 do STF. 3. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, porquanto observado o distinguishing entre o caso dos autos e o caso paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, cuja abrangência restringe-se  à limitação indenizatória de dano material, não há que se cogitar violação ao texto constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.268.616, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.221.934-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 4.9.2020).



    Verifica-se que o Tribunal de origem condenou a recorrente à indenização por danos materiais, observando “a incidência da orientação firmada pelo C. STF no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 636331 e do RE com Agravo (ARE) 766618” (fls. 7-8, e-doc. 5), e por danos morais com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, estando o acórdão recorrido em harmonia com a orientação do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Quanto à alegação de que “a quantia [fixada a título de danos morais] não se mostra razoável ao caso em comento”, a análise do pleito recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constantes dos autos, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Extravio de bagagem. Viagem aérea internacional. 3. Indenização por dano moral. Tema 210 da sistemática da repercussão geral. Inaplicável. Precedentes. 4. Dano moral. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.207.676-AgR, Relator o Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO ALINHADA AO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. DANO MORAL. REVISÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. 1. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 2. Quanto à configuração do dano moral, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.393.251-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.10.2022).



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 21 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora